Tribunal: TJMT
Processo: 0022313-16.2018.8.11.0042
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0022313-16.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI LIMA DUTRA VIEIRA - CPF: 000.516.121-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), RAPHAEL VINICIUS CARVALHO MALHEIROS - CPF: 049.435.391-06 (VÍTIMA), ODENILSON DE LARA MALHEIROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1258 DO STJ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos estabelecida no Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial aplicou adequadamente a sistemática dos recursos repetitivos prevista no Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à exigência de que o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos para sustentar condenação criminal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos paradigmas que originaram o Tema 1258, estabeleceu que as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, fixando seis teses vinculantes sobre o reconhecimento de pessoas.

4. A tese número cinco do precedente qualificado estabelece expressamente que mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

5. O acórdão recorrido consignou que o reconhecimento pessoal, embora realizado de forma regular e confirmado em juízo, constituía o único elemento probatório da autoria delitiva, não havendo outras testemunhas que reconhecessem o acusado, registros de câmeras de segurança, apreensão de bens subtraídos em poder do réu ou qualquer outro elemento que estabelecesse vínculo objetivo entre o acusado e a prática criminosa.

6. A ausência de elementos probatórios autônomos e robustos capazes de corroborar o reconhecimento pessoal impede a superação da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impondo-se a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão que nega seguimento a Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, deve ser mantida quando o acórdão recorrido está em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos estabelecida no Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça. "

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts.
155, 226 e 386, VII; CPC, art. 1.030, I, "b"; CF/1988, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: Tema 1258/STJ (REsp 1953602/SP); STJ, RHC n. 199.213/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 0022313-16.2018.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DAVI LIMA DUTRA VIEIRA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.258.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.268 do STJ, pois há outros elementos de prova para corroborarem o reconhecimento pessoal realizado pela vítima. Aduz que ao
“desconsiderar o reconhecimento judicial por ausência de “outros elementos autônomos”, o Tribunal local distorceu a
“ratio decidendi”
do Tema 1.258/STJ, que jamais condicionou a validade do reconhecimento à existência de múltiplas provas convergentes, mas sim à sua conformidade procedimental e à confirmação em juízo.”

Defende que o reconhecimento pessoal do acusado, quando realizado de forma segura, nos exatos termos do art. 226 do CPP e confirmado sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo para sustentar a condenação (id. 339088354).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 339188899.

Contrarrazões (id. 345683367).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.258.

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 319428375. Alegou ofensa aos arts. 155, 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos paradigmas que deram origem ao Tema 1.258, fixou teses vinculantes sobre o reconhecimento pessoal de pessoas, estabelecendo que as regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.

Contudo, a própria tese paradigma estabeleceu que o magistrado poderá se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento (tese no 4 do Tema 1258/STJ). Ademais, fixou-se que mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos (tese no 5 do Tema 1.258/STJ).

O acórdão recorrido registrou a especial relevância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, mediante apresentação de fotografia pela autoridade policial e posterior confirmação em juízo. Todavia, entendeu o julgador pela ausência de outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como outra testemunha que pudesse reconhecer o acusado, embora se tratasse de um evento comemorativo com várias outras vítimas e testemunhas, registros de câmeras de segurança, por exemplo, prisão do suposto corréu ou depoimentos orais que imputem ao réu a autoria.

Conforme demonstrado, o acórdão impugnado está em plena conformidade com as teses fixadas no julgamento dos recursos paradigmas do Tema 1258/STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ).

In casu
, nas razões de Recurso Especial, sustenta-se que
“o acórdão recorrido, ao desconstituir o reconhecimento judicial válido, afrontou diretamente o art. 226 do CPP, negando valor probatório à prova judicializada e afastando indevidamente a condenação fundada em ato processual legítimo e seguro”.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1953602/SP e outros, Tema 1258), ao definir o alcance da determinação contida no artigo 266 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

Na hipótese, o órgão fracionário deste Tribunal consignou,
in verbis
:

“O único elemento que sustenta a acusação é o reconhecimento realizado pela vítima, o qual, embora detenha especial relevância em delitos patrimoniais e tenha seguido o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, mediante apresentação de fotografia pela autoridade policial (ID 291693424, p. 15) e posterior confirmação em juízo (ID. 291693868), não se encontra amparado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Não foi indicada ou ouvida nenhuma outra testemunha que pudesse reconhecer o acusado, embora se tratasse de um evento comemorativo com várias outras vítimas e testemunhas; tampouco há qualquer prova complementar produzidas nos autos, como registros de câmeras de segurança, por exemplo, prisão do suposto corréu ou depoimentos orais que imputem ao réu a autoria.

É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o reconhecimento pessoal, realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, como meio de prova válido. Contudo, para que seja considerado suficiente à formação do convencimento judicial, exige-se que o reconhecimento esteja devidamente corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, o que, na hipótese em apreço, não se verifica ocorrer, pois o reconhecimento pela vítima é o único elemento probatório.

(...)

Logo, considerando que a identificação pessoal do réu constitui o único elemento de prova quanto à autoria delitiva, e diante da ausência de outros elementos autônomos e robustos capazes de corroborar tal reconhecimento, não é possível superar a dúvida razoável existente acerca da autoria delitiva.

Tal conclusão se impõe, sobretudo, porque o reconhecimento pessoal, embora realizado de forma convicta, carece de qualquer respaldo em evidências concretas adicionais, tais como a apreensão de
res furtiva
em poder do réu, a indicação por suspeitos detidos em posse do veículo supostamente utilizado no crime, imagens de câmeras de segurança, ou depoimentos de testemunhas que também o reconhecessem.

Ressalte-se que, embora o Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 291693880), sustente que o reconhecimento realizado pela vítima estaria amparado por outros elementos probatórios, como a apreensão do veículo subtraído e os depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, constata-se que tais elementos, ainda que presentes nos autos, não estabelecem qualquer vínculo objetivo entre o apelante e a prática criminosa”. (g.n.)

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu não subsistirem outros elementos de prova capazes de corroborar com o reconhecimento pessoal, ainda que válido, nos termos da tese n. 5 do precedente qualificado.

Sobre a necessidade correlação entre o reconhecimento válido e outros elementos probatórios, eis a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. USO DE VIOLÊNCIA CONTRA AS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE DIVERSOS MENORES. ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI No 8.069/90, POR CINCO VEZES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, ou se a medida cautelar deve ser substituída por outra menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, em conformidade com o HC no 598.886/SC, estabelece que o reconhecimento pessoal, para ser considerado válido, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP,
sendo necessário que seja corroborado por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o reconhecimento foi foi realizado de forma regular conforme art. 226 do CPP
e
corroborado por outros elementos de prova, como depoimentos e apreensões, afastando a alegação de nulidade.

(...)

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

(RHC n. 199.213/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 1258/STJ), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.258/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026